Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-53.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. PRELIMINAR ACOLHIDA. GARANTIAS MÍNIMAS AO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO E PALAVRA DA VÍTIMA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento pessoal do réu deve observar as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, que constituem garantia mínima para a pessoa acusada da prática de um crime, sob de se declarar a nulidade do ato. 1.1. Se não foram observadas as formalidades previstas no referido dispositivo legal, tendo em vista que, na fase inquisitorial, o réu foi reconhecido por uma fotografia extraída do Facebook pela mãe da vítima, deve ser declarada a nulidade do ato de reconhecimento.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado por concurso de pessoas, notadamente pela palavra do ofendido, pelo reconhecimento feito na fase judicial, e pelo relatório investigativo da equipe policial.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. Recurso conhecido, preliminar acolhida. No mérito, recurso desprovido.